Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701928-70.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: DANIELA SANTANA DE MIRANDA DESPACHO Os agravantes-executados não recolheram o preparo do recurso e pugnam pelo deferimento da gratuidade de justiça, mas não apresentam documentos para provar a sua hipossuficiência financeira. Intimem-se os agravantes-executados para que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 4 de novembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora